Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TESE 163 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidora aposentada em agosto de 2014, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado para restabelecimento do pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais, ao argumento de se tratar de benefício “propter laborem”, ou seja, que depende da efetiva execução da atividade, não se estendendo aos inativos. A sentença julgou ainda improcedente o pedido subsidiário de restituição das contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que o sistema contributivo no Distrito Federal é solidário. Defende a recorrente, em breve síntese, que a GPS possui caráter genérico, sendo devida a todos os servidores da carreira, de modo que não dependeria do exercício da atividade e, assim, se estenderia aos servidores inativos. Subsidiariamente, pretende a restituição das contribuições previdenciárias sobre o valor da gratificação, com base no entendimento firmado pelo STF na tese 163 de Repercussão Geral. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso próprio, tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente.
III. Conforme Súmula no 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” No caso dos autos, a supressão da gratificação se deu em abril de 2019, sendo que a presente ação visando o restabelecimento do benefício foi proposta em março de 2020, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
IV. No que se refere à questão de fundo, importante ressaltar que a parte autora se aposentou em 27/08/2014 (ID 18788162, pg. 34), já na vigência da Lei 5.184/2013, Portanto, tal como já definido na sentença, com a edição da Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, o recebimento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais passou a depender da execução das atividades, conforme disciplinado em seu art. 20, o que evidencia o seu caráter “propter laborem”. Nestes termos, por depender do efetivo exercício da atividade por parte do servidor, não deve ser estendida aos inativos, não havendo irregularidade na supressão do benefício pelos recorridos. Precedentes.
V. Por consequência da impossibilidade de incorporação do benefício para efeito de aposentadoria, não deve incidir contribuição previdenciária, tal como decido pelo STF no RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, ocasião em que fixada a Tese de Repercussão Geral no 163: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
VI. Os valores vertidos pela recorrente devem ser ressarcidos, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32 que, neste caso, deve ser contado da interrupção decorrente do protesto judicial instaurado pelo SINDSASC - Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF, autos n. 0701876-59.2019.8.07.0018, em fevereiro de 2019. O último pagamento realizado se deu em março de 2019. O montante a ser ressarcido, observadas as balizas temporais já definidas bem assim os reflexos no 13o salário, é de R$ 5.023,49 (cinco mil e vinte e três reais e quarenta e nove centavos). No entanto, em obediência ao princípio da congruência, o valor da condenação é de R$ 4.678,66 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a ser atualizado.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE quanto ao pedido subsidiário para condenar o IPREV a ressarcir à autora recorrente o valor de R$ 4.678,66 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), corrigido monetariamente desde cada pagamento pelo INPC até 31/05/2018, e pela SELIC até a expedição do RPV ou Precatório, sem cumulação com juros moratórios.
VIII. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.